Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0742694-83.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida o pedido formulado em tutela antecipada.
2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 59537500). Liminar indeferida (ID 59537500). Contrarrazões apresentadas (ID 60366920). Parecer do Ministério Público apresentado (ID 60995509).
3. Verifica-se nos autos de origem que foi proferida sentença (ID 201355975 dos autos de origem) julgando improcedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando que a sentença proferida julgou improcedente o pedido formulado na inicial que visava a condenação do Distrito Federal a submeter a parte autora ao procedimento de hemodiálise três vezes por semana, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95